Tribunal: TJMT
Processo: 1043717-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043717-65.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1043717-65.2025.8.11.0041

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE DECISÃO
EXTRA PETITA
E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA.

CONTRADIÇÃO QUANTO AO PRECEDENTE INVOCADO.

FUNDAMENTAÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. OMISSÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO

NÃO VERIFICADA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ANALISADAS E CONTEXTUALIZADAS. OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. AFASTADA. OMISSÃO QUANTO AOS TERMOS DE QUITAÇÃO. INEXISTENTE. DOCUMENTOS CONSIDERADOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO AFASTADA. ERRO NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo banco requerido contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto em ação de arbitramento de honorários advocatícios
, para reduzir
o valor arbitrado para R$ 5.000,00 e mante
r
a condenação integral aos encargos sucumbenciais
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)

reconhecimento de omissão quanto à análise das preliminares de decisão
extra petita
e
inadequação da via eleita;
(
ii
)

reconhecimento de contradição no acórdão quanto à aplicação de precedente que trataria de hipótese distinta de remuneração exclusivamente vinculada ao êxito;
(
iii
)

reconhecimento de omissão quanto à natureza híbrida do contrato
,
à inexistência de efetiva recuperação de crédito
,
à condição suspensiva prevista contratualmente
e
aos termos de quitação e renúncia juntados aos autos;
(
iv
)
reconhecimento de deficiência de fundamentação quanto ao
quantum
arbitrado;
(
v
)
reconhecimento de erro material na distribuição do ônus sucumbencial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)

verificar a existência de omissões no acórdão embargado
qua
nto às preliminares arguidas, à natureza do contrato, à ausência de recuperação de crédito, aos termos de quitação e à fundamentação do
qua
ntum
arbitrado;
(
ii
)
analisar a existência de contradição no acórdão
qua
nto ao precedente invocado;

(
iii
)
verificar a ocorrência de erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
e
não se presta
m
à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto fático-probatório
.

5
.

Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos
pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.

6.

O
acórdão embargado enfrentou

todas as teses alegadas,
notadamente

qua
nto às preliminares, à natureza do contrato e à possibilidade de arbitramento diante da revogação imotivada do mandato, reconhecendo que a frustração do implemento da condição suspensiva decorreu da conduta do contratante, bem como
qua
nto à análise dos termos de quitação, considerados genéricos, à fixação do
qua
ntum
com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
e à ocorrência de sucumbência recíproca.

7.

Caracteriza mero inconformismo a oposição de embargos de declaração que, a pretexto de apontar omissões, busca a rediscussão do mérito e a modificação do resultado do julgamento pela via inade
qua
da, especialmente
qua
ndo as teses suscitadas foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 86 e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.942.242/SP,
AgInt
no
AREsp
2.970.633/
MT.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1043717-65.2025.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
elo requerido

BANCO BRADESCO S.A.
contra
acórdão proferido p
or esta
Segunda C
âm
a
ra de Direito Privado
,
que
deu parcial provimento ao recurso de apelação
por ele
interposto

nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.
1043717-65.2025.8.11.0041
, movida por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Na
origem
, a sociedade de advogados ajuizou ação de arbitramento de honorários em face do Banco Bradesco,
com vistas à
fixação judicial da remuneração pelos serviços advocatícios prestados nas ações n.
0012475-67.2009.8.11.0041

e
7001879-36.2016.8.22.0013
, em decorrência da rescisão unilateral do contrato
pela instituição
(id.
335610418
)
.

Na
sentença
, o
pedido foi julgado
procedente e o requerido,

condenado
ao pagamento de
R$ 11.550,00 (onze mil
,
quinhentos e cinquenta reais)
(id
.
335610872
)
.

O Banco Bradesco opôs
embargos de declaração
, que foram
rejeitados

pelo Juízo
a quo

(ids.
335610873
e

335610876
).

Nas
razões de apelação
,
o Banco
sustent
ou
,
em síntese
,
a existência de
vícios processuais e de fundamentação, além de
desconsideração de
elementos contratuais e probatórios relevantes.

Defende
u

o não cabimento do arbitramento de honorários, diante da existência de relação contratual já disciplinada entre as partes, e requereu
a
improcedência dos pedidos iniciais
ou a redução o
quantum
fixado (id.
335610877
).

No
julgamento
da apelação, esta Segunda Câmara
deu parcial provimento
ao apelo e reduziu os honorários para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id.
344170391
).

Contra esse acórdão, o Banco opôs os presentes
embargos de declaração
, nos quais alega
,
inicialmente,

que o colegiado não analisou as preliminares

de decisão

extra petita
e
de inadequação da via eleita
suscitadas
.

Defende que a controvérsia se restringe à alegada frustração de remuneração condicionada à recuperação final do crédito, sem discussão sobre verbas intermediárias já quitadas.

Assever
a
que a manutenção do arbitramento esvaziaria disposições contratuais válidas sem pedido de revisão ou anulação, em afronta aos princípios da intervenção mínima e da alocação de riscos em relações contratuais, e configuraria julgamento
extra petita
.

S
ustent
a
, também,
quea existência de contrato escrito tornaria indevida a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e inadequada a via eleita
.

Ainda de forma preliminar, aleg
a
contradição no acórdão, pois o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado não guardaria aderência ao caso, por tratar de hipótese de remuneração exclusivamente vinculada ao êxito ou à sucumbência, ao passo que, no caso concreto, haveria disciplina contratual diversa.

No mérito,
alega
omissão quanto à

existência de

condição suspensiva prevista para o pagamento de valores atrelados à recuperação final,
quanto à inexistência de efetiva recuperação de crédito

e

quanto aos

termos de quitaçãoe renúncia juntados aos autos.

Além disso, salient
a
que o colegiado silenciou quanto às

cláusulas

contratuais que caracterizariam o pactocomo híbrido, especialmente a Cláusula 6 e seus subitens,que preveem diversas formas de remuneração independentes do êxito final, além da observância ao princípio do benefício financeiro.

Por fim, assever
a
deficiência de fundamentação em relação

ao

quantum

arbitrado, bem como erro material na distribuição do ônus sucumbencial, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca diante do não acolhimento integral do percentual de honorários pretendido pelo autor.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e julgar improcedente a ação de arbitramento (id.
346534883
).

Nas
contrarrazões
, o Galera Mari sustent
a
que os embargos são inadmissíveis por buscarem apenas rediscutir o mérito e protelar o feito
.

Rebate as teses arguidas pelo Banco e
postul
a
a rejeição dos embargos (id.
348016877
).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026